Tribunal: STF
Processo: ARE 1357393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP/SPPREV – Ação de concessão de aposentadoria especial – Alegação do autor/apelado de que é servidor público estadual ativo desde 02/08/1988 até a presente data (Instituto Butantan) – Pretensão do reconhecimento do direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade de proventos – Sentença de procedência – Inconformismo da FESP/SPPREV. Preliminar recursal da FESP/SPPREV de ilegitimidade passiva "ad causam" da FESP, afastada. Art. 40, § 4º, da CF - Dispositivo constitucional não autoaplicável - Possibilidade de utilização da Lei nº 8.213/91 - Desnecessidade de impetração de mandado de injunção. Comprovação dos requisitos necessários à contagem diferenciada. Necessidade de comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente, por meio de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), este último presente no caso em tela, bem como o Laudo de Avaliação de Insalubridade Individual (fls. 30/76). Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelas rés/apelantes (FESP/SPPREV), equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para cada ré, devendo ser somados, com os já fixados na r. sentença monocrática. Precedentes do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, desta E. 11ª Câmara de Direito Público e do C. STF - Sentença de procedência mantida - Recurso voluntário da FESP/SPPREV, improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, inciso III, 8º, 10 e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, o conjunto probatório carreado aos autos, corroborou para que o juízo a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos alegados pelas partes.



    Previa o art. 126, §6º, da Constituição do Estado de São Paulo que “o tempo de serviço prestado sob regime de aposentadoria especial será computado da mesma forma, quando o servidor ocupar outro cargo de regime idêntico, ou pelo critério da proporcionalidade, quando se trata de regimes diversos.” Porém, esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Pleno do STF, ADI 178-755-6-SP, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, cuja ementa tem a seguinte redação: 



    (...)



    Quando do advento da Emenda Constitucional 20/1998, constou previsão normativa para a aposentadoria especial no regime previdenciário próprio dos servidores públicos, a qual acrescentou o § 4º ao art. 40 da Constituição Federal, com a seguinte redação:



    (...)



    De acordo com a redação dessa norma, verifica-se ter sua eficácia expressamente condicionada à edição de lei complementar, como, de resto, já dispunha o texto original da Constituição Federal de 1988, via art. 40, § 1.º (“Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso III, a” e “c”, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas”). Semelhante era o art. 126, § 1.º da Constituição Estadual.



    Destarte, destina-se a norma expressa no art. 40, § 4º, da Lei Maior aos servidores públicos (art. 40, caput), criando aposentadoria especial, exclusivamente, para os de exercício em atividades sob condições especiais prejudiciais à saúde ou integridade física, funções essas de futura definição em lei.



    No mesmo sentido, o art. 201, § 1.º, da Carta Magna, que rege a aposentadoria especial no regime geral da previdência social, também determina a observância dos critérios a serem estabelecidos em lei complementar.



    Por outro lado, a lei que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras providências, qual seja, a Lei nº 8.213/91, em seu art. 57, determina as regras para concessão da benesse ora em questão:



    (...)



    Ora, se há lei a regular a concessão de aposentaria especial aos trabalhadores sujeitos à aposentação pelo Regime Geral da Previdência Social, não será por ausência de disposição no mesmo sentido que os servidores públicos deverão suportar situação contrária, de modo a não usufruírem o direito que lhes é constitucionalmente garantido, não havendo se falar em ofensa ao princípio da legalidade



    De fato, devem ser observadas as disposições constantes na Lei nº 8.213/91, para possibilitar a aposentadoria em condições especiais também aos servidores públicos, sujeitos a condições de trabalho que prejudiquem sua saúde ou integridade física, durante quinze, vinte ou vinte e cinco anos, nos termos da lei.



    (...)



    E, no presente caso, não há se argumentar, com a devida vênia, com a necessidade de impetração de mandado de injunção - por ser esta a via correta para viabilizar o exercício de direito constitucionalmente garantido não regulado por lei, nos termos do art. 5º, LXXI, da CF - pois este caminho já foi percorrido.



    O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento Mandado de Injunção nº 168.151-0/5-00, São Paulo, rel. DES. A.C.MATHIAS COLTRO, conferiu efeito “erga omnes” à decisão que determinou a aplicação da Lei nº 8.213/91 aos servidores públicos, quando em busca da aposentadoria especial:



    (...)



    Portanto, aplicável, aos servidores públicos, o regramento que rege a aposentadoria especial no Regime Geral de Previdência Social.



    Ademais,verifica-se, no caso sub judice, que o autor/apelado logrou comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem diferenciada do tempo de serviço.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente